Tribunal: TJMT
Processo: 1008028-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008028-59.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Daiane Rodrigues Gomes Coelho, em favor de Reginaldo do Canno Cassupa, preso preventivamente pela suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico [art. 129, § 9o, do CP], perpetrado em face de Tainara Fernandes de Azevedo, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste.
Aduz a impetrante que, no caso de eventual condenação, não haverá possibilidade de imposição do regime fechado, porquanto a pena prevista no preceito secundário do tipo penal infringido é de detenção.
Assevera que, na verdade, ocorreram agressões mútuas, e que o paciente apenas agiu para se defender.
Sustenta que, na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, a autoridade fundamentou a imprescindibilidade da segregação em razão da existência de três medidas protetivas em desfavor do paciente, sendo duas em relação à sua ex-companheira, e uma da vítima, justamente a que deu ensejo à ação penal deflagrada.
Diz que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, requerendo, ao final, a concessão da liminar, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.
Decido.
Segundo se depreende dos autos, pesa contra o paciente a prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico [art. 129, § 9o, do CP], que prevê em seu preceito secundário a pena máxima de 3 anos de detenção.
Some-se a isso que, embora existam medidas protetivas concedidas em seu desfavor, não há falar em descumprimento delas, até mesmo porque duas deles se referem à sua ex-companheira, e não à vítima, Tainara Fernandes de Azevedo, que ensejou a propositura da ação penal.
Conquanto o paciente tenha figurado como “agressor” em três ocasiões anteriores – duas delas com outra vítima –, fato é que ele não ostenta nenhuma condenação e, ao que parece, esta é a primeira ação penal instaurada em seu desfavor.
Nessa ordem de ideias, a despeito da reprovabilidade do comportamento do paciente, não há base empírica a comprovar a possibilidade concreta de reiteração delitiva.
Some-se a isso que não estão presentes os requisitos exigidos no art. 313 do CPP, porquanto, em relação à vítima, Tainara, até este momento, não há notícias de descumprimento das medidas protetivas de urgência, a justificar a imprescindibilidade da prisão cautelar.
De toda sorte, no caso concreto, imprescindível se faz a fixação de medida mais invasiva, objetivando resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
À vista do exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar requestada para substituir a prisão preventiva do paciente REGINALDO DO CANNO CASSUPA pelas seguintes medidas:
(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
(ii) comprovar, no prazo de cinco dias, perante o juízo de origem, seu endereço atual;
(iii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
(iv) não se envolver em outro fato criminoso;
(v) não se aproximar da vítima, e nem de seus familiares, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, tampouco em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, tampouco manter com eles qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp;
(vi) monitoração eletrônica por tornozeleira.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente Reginaldo do Canno Cassupa, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Fica o juízo de origem responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica, devendo cientificar a vítima da decisão ora proferida, a fim de que esta informe, imediatamente, à autoridade competente, eventual descumprimento por parte do paciente.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, máxime quanto à possibilidade de retirada da tornozeleira eletrônica e de não aproximação da vítima ou de seus familiares.
Expeça-se o necessário.
Requisitem-se as informações necessárias.
Após, colha-se a manifestação da PGJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.